Tribunal: TJES
Processo: 0000046-52.2024.8.08.0065
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-09-22

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO AFASTADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. REDUÇÃO PARCIAL DA PENA-BASE POR FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. TRÁFICO PRIVILEGIADO INAPLICÁVEL. REGIME SEMIABERTO. PRISÃO PREVENTIVA COMPATIBILIZADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVID
O.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação criminal interposto por condenado pela prática dos crimes previstos no art. 33, §1º, III, da Lei nº 11.343/06, e no art. 12 da Lei nº 10.826/03, em razão da apreensão, em sua residência, de expressiva quantidade de crack, insumos para preparo e comercialização, balança de precisão e munições calibre .38. A defesa alegou nulidade da prova por violação de domicílio, pleiteou absolvição ou, subsidiariamente, redução da pena-base, reconhecimento do tráfico privilegiado, concessão de direito de recorrer em liberdade e gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há seis questões em discussão: (i) definir se houve nulidade da prova obtida por violação de domicílio; (ii) estabelecer se há provas suficientes para a condenação; (iii) determinar se a pena-base deve ser reduzida por fundamentação inidônea; (iv) verificar a possibilidade de aplicação do tráfico privilegiado; (v) avaliar a concessão da gratuidade da justiça; (vi) adequar regime e compatibilizar prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A entrada dos policiais na residência do réu é lícita quando amparada por flagrante delito em crime permanente e precedida de consentimento do morador, conforme art. 5º, XI, da CF e Tema 280 da repercussão geral do STF.

4. A materialidade e autoria restam comprovadas por auto de apreensão, laudos periciais e depoimentos de policiais colhidos em juízo sob contraditório, válidos e harmônicos com as demais provas.

5. O crime de tráfico consuma-se com o “guardar” ou “ter em depósito” drogas, sendo desnecessária a prova de mercancia efetiva.

6. A pena-base do crime de tráfico deve considerar, com preponderância, a quantidade expressiva de droga apreendida (art. 42 da Lei nº 11.343/06), afastando-se, contudo, a valoração negativa dos motivos e consequências por fundamentação genérica e inerente ao tipo penal.

7. A aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado é afastada diante da prova de dedicação do réu a atividades criminosas, evidenciada pela quantidade e natureza da droga, apetrechos de traficância e munições.

8. A concessão de gratuidade da justiça e isenção de custas deve ser analisada pelo Juízo da Execução, conforme art. 804 do CPP.

9. A compatibilização da prisão preventiva ao regime semiaberto é necessária para evitar imposição de regime mais gravoso que o fixado na condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A entrada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando houver flagrante delito em crime permanente e consentimento do morador.

2. Depoimentos de policiais colhidos sob contraditório são aptos a fundamentar condenação quando harmônicos com demais provas.

3. A quantidade de droga apreendida prepondera na fixação da pena-base, não sendo idôneos para agravar a pena motivos e consequências inerentes ao tipo penal.

4. A expressiva quantidade e natureza da droga, associadas a apetrechos típicos da traficância, afastam a incidência do tráfico privilegiado.

5. A análise da gratuidade da justiça deve ocorrer na execução penal.

6. A prisão preventiva deve ser compatibilizada ao regime de cumprimento de pena fixado na condenação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CP, arts. 33, §2º, “b”, 44, I, e 69; CPP, arts. 240, parágrafo único, e 804; Lei nº 11.343/06, arts. 33, caput e §1º, III, §4º, e 42; Lei nº 10.826/03, art. 12.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 603.616/RO (Tema 280 da repercussão geral), Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 05.11.2015; STJ, HC nº 225.040/ES, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 07.06.2016; STJ, AgRg no HC nº 991.147/PR, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 18.06.2025; TJES, Apelação Criminal nº 021180068625, Rel. Des. Willian Silva, 1ª Câmara Criminal, j. 27.10.2021; TJES, HC nº 5012712-98.2024.8.08.0000, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, 1ª Câmara Criminal, j. 15.10.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000046-52.2024.8.08.0065

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: REGIAN ARAUJO DELFINO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
Rachel Durão Correia Lima

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO AFASTADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. REDUÇÃO PARCIAL DA PENA-BASE POR FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. TRÁFICO PRIVILEGIADO INAPLICÁVEL. REGIME SEMIABERTO. PRISÃO PREVENTIVA COMPATIBILIZADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVID
O.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação criminal interposto por condenado pela prática dos crimes previstos no art. 33, §1º, III, da Lei nº 11.343/06, e no art. 12 da Lei nº 10.826/03, em razão da apreensão, em sua residência, de expressiva quantidade de crack, insumos para preparo e comercialização, balança de precisão e munições calibre .38. A defesa alegou nulidade da prova por violação de domicílio, pleiteou absolvição ou, subsidiariamente, redução da pena-base, reconhecimento do tráfico privilegiado, concessão de direito de recorrer em liberdade e gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há seis questões em discussão: (i) definir se houve nulidade da prova obtida por violação de domicílio; (ii) estabelecer se há provas suficientes para a condenação; (iii) determinar se a pena-base deve ser reduzida por fundamentação inidônea; (iv) verificar a possibilidade de aplicação do tráfico privilegiado; (v) avaliar a concessão da gratuidade da justiça; (vi) adequar regime e compatibilizar prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A entrada dos policiais na residência do réu é lícita quando amparada por flagrante delito em crime permanente e precedida de consentimento do morador, conforme art. 5º, XI, da CF e Tema 280 da repercussão geral do STF.

4. A materialidade e autoria restam comprovadas por auto de apreensão, laudos periciais e depoimentos de policiais colhidos em juízo sob contraditório, válidos e harmônicos com as demais provas.

5. O crime de tráfico consuma-se com o “guardar” ou “ter em depósito” drogas, sendo desnecessária a prova de mercancia efetiva.

6. A pena-base do crime de tráfico deve considerar, com preponderância, a quantidade expressiva de droga apreendida (art. 42 da Lei nº 11.343/06), afastando-se, contudo, a valoração negativa dos motivos e consequências por fundamentação genérica e inerente ao tipo penal.

7. A aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado é afastada diante da prova de dedicação do réu a atividades criminosas, evidenciada pela quantidade e natureza da droga, apetrechos de traficância e munições.

8. A concessão de gratuidade da justiça e isenção de custas deve ser analisada pelo Juízo da Execução, conforme art. 804 do CPP.

9. A compatibilização da prisão preventiva ao regime semiaberto é necessária para evitar imposição de regime mais gravoso que o fixado na condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A entrada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando houver flagrante delito em crime permanente e consentimento do morador.

2. Depoimentos de policiais colhidos sob contraditório são aptos a fundamentar condenação quando harmônicos com demais provas.

3. A quantidade de droga apreendida prepondera na fixação da pena-base, não sendo idôneos para agravar a pena motivos e consequências inerentes ao tipo penal.

4. A expressiva quantidade e natureza da droga, associadas a apetrechos típicos da traficância, afastam a incidência do tráfico privilegiado.

5. A análise da gratuidade da justiça deve ocorrer na execução penal.

6. A prisão preventiva deve ser compatibilizada ao regime de cumprimento de pena fixado na condenação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CP, arts. 33, §2º, “b”, 44, I, e 69; CPP, arts. 240, parágrafo único, e 804; Lei nº 11.343/06, arts. 33, caput e §1º, III, §4º, e 42; Lei nº 10.826/03, art. 12.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 603.616/RO (Tema 280 da repercussão geral), Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 05.11.2015; STJ, HC nº 225.040/ES, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 07.06.2016; STJ, AgRg no HC nº 991.147/PR, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 18.06.2025; TJES, Apelação Criminal nº 021180068625, Rel. Des. Willian Silva, 1ª Câmara Criminal, j. 27.10.2021; TJES, HC nº 5012712-98.2024.8.08.0000, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, 1ª Câmara Criminal, j. 15.10.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
REGIAN ARAUJO DELFINO,
em face da r. Sentença condenatória que consta do ID 13902973, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Jaguaré/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o como incurso no art. 33, §1º, III, da Lei nº 11.343/06 e artigo 12 da Lei 10.826/03, impondo-lhe, respectivamente, as penas de 08 anos e 09 meses de reclusão e 01 ano de detenção, além do pagamento de 639 (seiscentos e trinta e nove) dias-multa.

A defesa apresentou razões recursais que constam do ID 13902978, nas quais sustenta (1) a nulidade da prova obtida durante a prisão em flagrante, a qual decorreu da afronta ao direito constitucional de inviolabilidade de domicílio. No mérito, (2) requer a absolvição. Subsidiariamente, (3) requer a redução da pena-base, sob a alegação de ausência de fundamento quanto à negativação das circunstâncias judiciais, (4) pelo reconhecimento do tráfico privilegiado, (5) pela concessão do direito de recorrer em liberdade e (6) pela concessão da gratuidade da justiça.

O Ministério Público apresentou contrarrazões no ID 13902986, ocasião em que pugnou pelo desprovimento do recurso e manutenção da condenação.

A d. Procuradoria de Justiça ofertou parecer que consta do ID 14989811, opinando no sentido de que seja conhecido e desprovido o apelo da defesa.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
REGIAN ARAUJO DELFINO,
em face da r. Sentença condenatória que consta do ID 13902973, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Jaguaré/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o como incurso no art. 33, §1º, III, da Lei nº 11.343/06 e artigo 12 da Lei 10.826/03, impondo-lhe, respectivamente, as penas de 08 anos e 09 meses de reclusão e 01 ano de detenção, além do pagamento de 639 (seiscentos e trinta e nove) dias-multa.

A defesa apresentou razões recursais que constam do ID 13902978, nas quais sustenta (1) a nulidade da prova obtida durante a prisão em flagrante, a qual decorreu da afronta ao direito constitucional de inviolabilidade de domicílio. No mérito, (2) requer a absolvição. Subsidiariamente, (3) requer a redução da pena-base, sob a alegação de ausência de fundamento quanto à negativação das circunstâncias judiciais, (4) pelo reconhecimento do tráfico privilegiado, (5) pela concessão do direito de recorrer em liberdade e (6) pela concessão da gratuidade da justiça.

Consta dos autos que o recorrente foi preso em flagrante na posse de 04 (quatro) tabletes de ‘crack’ e 02 (dois) pedaços menores da mesma droga, bem como de 03 (três) munições, sendo duas intactas e uma picotada, calibre .38, tipo ogival, marca CBC. Na mesma ocasião, também foram apreendidos sacolinhas para embalo, 08 (oito) potes de ácido bórico e uma balança de precisão.

Conforme narrou a denúncia:

“[...] no dia 20 de maio de 2024, por volta das 17h45min, na Rua Nilo Facheto, nº 227, bairro Novo Tempo, neste município de Jaguaré/ES, o denunciado REGIAN ARAÚJO DELFINO mantinha sob sua guarda acessório ou munição de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência, consistente em
03 (três) munições
, sendo duas intactas e uma picotada, calibre .38, tipo ogival, marca CBC, bem como guardava drogas, para o fim de expô-las a venda, sem autorização e em desacordo com determinação legal, a saber,
04 (quatro) tabletes de substância análogo a crack, 02 (dois) pedaços de substância análogo a crack
, conforme Auto de Constatação provisório de natureza e quantidade de drogas (id n° 44598922).

Nas circunstâncias de tempo e local acima descritos,
policiais militares realizavam patrulhamento tático, quando receberam a informação

de que um indivíduo
de cor negra, trajando blusa de manga longa na cor preto, estatura mediana e de apelido “Regim”
estaria comercializando entorpecentes na Rua Nilo Facheto, em frente um beco que daria acesso a uma residência que constantemente era utilizada para armazenamento, preparo e comercialização de drogas
.

Diante das informações, os militares foram até o local indicado, logo localizando dois indivíduos sentados no meio-fio da rua, tendo um deles as características acima descritas,
os indivíduos logo que avistaram a viatura, levantaram rapidamente buscando afastar um do outro
. Sendo abordados e revistados, com o denunciado foi encontrado uma carteira com o valor de R$ 52,00 (cinquenta e dois) em espécie, informando aos militares que residia na casa dos fundos do “beco”, durante a varredura no local, na entrada da casa do denunciado foi encontrada uma sacola plástica enrolada com fita adesiva, com um forte odor de crack.

O denunciado franqueou a entrada em sua casa
, entregando a chave, no quintal foi encontrado pelos militares embalagens de sacolas plásticas com as mesmas características da sacola acima mencionado,
em um dos quartos foi localizada uma mochila, contendo 02 (dois) tabletes de crack, embalados com fita adesiva, sacolinhas para embalo, 08 (oito) potes de ácido bórico e uma balança de precisão
.

Ainda foram localizadas
03 (três) munições calibre .38
, sendo duas intactas e uma picotada, outra sacola contendo diversas embalagens vazias de ácido bórico, cafeína e paracetamol (substâncias comumente utilizadas para aumentar a quantidade das drogas). No mesmo cômodo ainda foi encontrado pelos militares outra sacola contendo mais 04 (quatro) tablete. [...]”.

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

1 - Nulidade por violação de domicílio:

A primeira tese elencada no recurso é a de nulidade da prova obtida durante a prisão em flagrante em virtude de alegada invasão domiciliar sem ordem judicial, em contrariedade com as garantias constitucionais do recorrente.

O direito à inviolabilidade de domicílio tem previsão no artigo 5º, inciso XI, da Constituição da República, para o qual a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, exceto nos casos de flagrante delito.

No entanto, os depoimentos dos policiais militares Marcel Jhonatan França da Silva e Giniele Lopes Pereira, em juízo, apontam para situação de flagrância que autorizou a abordagem, e que a busca domiciliar ocorreu dentro dos limites de suas garantias constitucionais.

Os agentes de segurança foram uníssonos ao afirmar que o réu autorizou a entrada, acreditando, possivelmente, que os entorpecentes não seriam encontrados por estarem escondidos no forro da casa.

Portanto, infere-se das provas citadas que se tratou de prisão em flagrante por crime permanente (tráfico de drogas), estando, desta forma, autorizada a entrada dos policiais na casa do recorrente por expressa disposição constitucional.

O procedimento policial obedeceu ao disposto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição e ao parágrafo único do artigo 240, do CPP, que estabelece que “
Proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras b a f e letra h do parágrafo anterior
”.

A situação em questão amolda-se à orientação jurisprudencial do STF, consubstanciada no
Tema de repercussão geral nº 280,
que estabelece que
“a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados”
.

Destarte, não há como prosperar a tese de violação de garantias constitucionais do acusado por não haver nenhuma ilegalidade na entrada dos policiais no domicílio onde se encontrava o apelante.

2 - Absolvição:

A
materialidade
delitiva dos crimes de tráfico de drogas e de posse de munição de uso permitido encontra-se devidamente comprovada pelo auto de apreensão de fls. 05/06, auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas de fls. 07, e laudo de perícia criminal (balística) de ID 43789644.

A
autoria
, por sua vez, ressai extreme de dúvidas da prova oral produzida sob o crivo do contraditório.

Os policiais militares, em juízo, confirmaram integralmente os fatos narrados na denúncia.

O policial Marcel Jhonatan França da Silva relatou ter recebido informações sobre a traficância, identificando o acusado no local com as características descritas, e que, após a localização do entorpecente na entrada da casa, o réu franqueou o acesso, resultando na apreensão do restante do material ilícito.

A policial Giniele Lopes Pereira, por sua vez, corroborou a versão acusatória, acrescentando que, pelas circunstâncias, o local era utilizado como laboratório para o preparo dos entorpecentes, considerando a quantidade de droga, ácido bórico, balanças e outros insumos.

A negativa de autoria apresentada pelo réu em seu interrogatório judicial, ao tentar atribuir a propriedade do material ilícito a um vizinho, mostra-se inverossímil e dissociada do acervo probatório. Os agentes públicos afirmaram ter encontrado fotos do acusado no interior da residência, o que reforça a sua posse sobre o imóvel e, consequentemente, sobre o que nele foi encontrado.

É pacífico o entendimento de que os depoimentos de policiais, quando prestados em juízo sob a garantia do contraditório, são válidos e revestidos de eficácia probatória, mormente quando em harmonia com os demais elementos de prova, como ocorre no caso vertente.

No mesmo sentido, “
o depoimento dos policiais prestados em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu na hipótese
. ” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 021180068625, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/10/2021, Data da Publicação no Diário: 08/11/2021).

Nesse contexto, o tipo penal do art. 33 da Lei nº 11.343/06 é de conteúdo múltiplo, consumando-se com a prática de qualquer uma das condutas nele descritas, como "guardar" e "ter em depósito", sendo prescindível a comprovação de atos de mercancia, incidindo, desta forma, no crime previsto no art. 33, da Lei de n.º 11.343/2006:

Art. 33.
Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena
- reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Dessa forma, o conjunto probatório é robusto e suficiente para embasar o decreto condenatório, não havendo espaço para a absolvição pretendida.

3 - Redução da pena-base:

Em caráter subsidiário, a defesa postula pela redução da pena-base, por entender que as circunstâncias judiciais negativadas se encontram despidas de fundamento legal.

O crime de posse de arma de fogo de uso permitido teve a pena-base fixada no mínimo legal.

Já em relação ao crime de tráfico, foram desvalorados os motivos, circunstâncias e consequências do crime, resultando em uma pena-base de 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

Transcrevo o trecho alusivo às circunstâncias valoradas como negativas:

“e)
Motivo
: a obtenção de lucro fácil, o que é reprovável sendo o réu um cidadão ainda capaz e com todo o rigor para o trabalho; f)
Circunstâncias
: não favorecem o agente, tendo em vista a quantidade expressiva de entorpecentes encontrados em sua residência, além das características das drogas apreendidas, as quais possuem alto poder viciante e degradante ao ser humano; g)
Consequências
: as consequências do crime de tráfico de drogas se resumem nos efeitos produzidos pela ação criminosa o maior ou menor vulto do dano ou perigo de dano e o sentimento de insegurança trazido pela ação, refletem em reprovabilidade mais elevada, uma vez que o crime é de perigo abstrato, sendo potencialmente ofendida toda a coletividade”.

As
circunstâncias
do crime foram negativadas com fundamento da significativa quantidade de entorpecente apreendido, sendo esta uma das circunstâncias judiciais específicas previstas no art. 42 da Lei de Drogas, que possuem preponderância sobre as circunstâncias judiciais genéricas previstas no art. 59, do Código Penal.

Já os
motivos
do crime, de fato, encontram-se despidos de fundamento idôneo, já que o Magistrado sentenciante se limitou a registrar que eles são reprováveis e que o recorrente possuía capacidade laboral.

Da mesma forma, as
consequências
do crime apresentaram fundamentação genérica.

No mesmo sentido, consoante a jurisprudência do STJ, “
O "espírito de ganância" constitui elemento inerente ao próprio tipo penal violado (tráfico de drogas), não podendo, por isso mesmo, ensejar a valoração negativa dos motivos do crime. Assim também,"a ofensa à coletividade" constitui elemento vago, genérico e inerente ao próprio tipo penal ofendido, não se mostrando argumento idôneo para fins de evidenciar maior risco de dano decorrente da conduta delituosa praticada, a ensejar a consideração desfavorável das consequências do delito
” (STJ - HC n. 225.040/ES, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 7/6/2016, DJe de 21/6/2016).

Dessa forma, a pena-base deverá sofrer redução proporcional, tendo em vista que a quantidade de droga prepondera, justificando-se o aumento de pena além das frações usuais aplicadas às circunstâncias judiciais genéricas.

4 - Tráfico privilegiado:

A defesa também postula pela redução da pena diante do reconhecimento do tráfico privilegiado.

Na terceira fase da dosimetria, a Magistrada sentenciante afastou a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, por entender pela dedicação do recorrente a atividades criminosas.

Após detida análise, concluo que a decisão, neste ponto, é irretocável.

A expressiva quantidade e a natureza da droga, aliadas à apreensão de apetrechos típicos da traficância em larga escala, como balanças de precisão e insumos, bem como munições de arma de fogo, demonstram que o apelante não era um traficante eventual, o que obsta a concessão do benefício legal.

No mesmo sentido, “
As circunstâncias do delito, notadamente a forma em que acondicionado o entorpecente apreendido, sua alta quantidade e natureza repugnante, bem como a apreensão de arma de fogo e de petrechos relativos à traficância - balança de precisão e embalagens plásticas utilizadas para acondicionamento da droga - levam à conclusão que o réu se dedica a atividades criminosas e, por conseguinte, servem como fundamento idôneo para afastar a figura do tráfico privilegiado, porquanto evidenciam sua propensão a práticas criminosas
” (STJ - AgRg no HC n. 991.147/PR, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 26/6/2025).

5 - Gratuidade da justiça:

Por fim, o apelante pleiteia a concessão dos benefícios da justiça gratuita e a isenção do pagamento das custas processuais.

Consoante entendimento pacificado nos Tribunais Superiores e nesta Corte, a condenação ao pagamento das custas é uma consequência legal da sentença penal condenatória (art. 804 do CPP). A análise sobre a real condição financeira do apenado e a eventual suspensão da exigibilidade do pagamento é matéria afeta ao Juízo da Execução Penal, momento adequado para se aferir a hipossuficiência do condenado.

Dessa forma, o pleito deve ser oportunamente dirigido ao juízo competente para a execução da pena.

6 - Dosimetria:

Procedendo reforma no processo dosimétrico, mantida apenas as circunstâncias do crime como circunstância judicial negativa, com fundamento na quantidade de entorpecente apreendido, e considerando a sua preponderância,
estabeleço a pena-base em 07 (sete) anos de reclusão e pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, pena que passa a ser definitiva
ante a ausência de atenuantes, agravantes e causas de diminuição ou aumento.

Diante do cúmulo material (art.69, do CP), estabeleço o somatório das penas em
07 (sete) anos de reclusão, 01 (um) ano de detenção, e pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa.

O regime de cumprimento de pena passa a ser o
semiaberto
, com fulcro na regra prevista no art. 33, § 2º, "b", do CP. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos consoante o óbice temporal previsto no art. 44, I, do CP.

Mantenho a prisão preventiva estabelecida na sentença, devendo ela ser compatibilizada com o regime semiaberto.

Nesse sentido, “
constatou-se que o paciente se encontra preso provisoriamente em regime fechado, o que torna imperiosa a compatibilização de sua custódia cautelar ao regime semiaberto fixado na sentença, sob pena de violação do princípio da proporcionalidade e de imposição de regime mais gravoso
” (TJES - HABEAS CORPUS Nº 5012712-98.2024.8.08.0000; REL. DES. EDER PONTES DA SILVA; 1ª Câmara Criminal; DJe.: 15/Oct/2024).

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para reduzir a pena do recorrente para
07 (sete) anos de reclusão, 01 (um) ano de detenção, e pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa
,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato, devidamente corrigido.

É como voto.